Tribunal: STF
Processo: RE 85734
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-10-26
Data de publicação: 1976-10-26

Ementa:
MUTUO. TAXA DE EXPEDIENTE OU REMUNERATORIA DE SERVIÇO. EM FACE DO
DISPOSTO NO INCISO IX DO ART. 4 DA LEI 4.595/64 - QUE, SEGUNDO A
JURISPRUDÊNCIA DO STF, REVOGOU O ART. 1 DA LEI DE USURA, NO TOCANTE
AS OPERAÇÕES COM AS INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO PÚBLICO OU PRIVADAS -,
CLÁUSULA QUE ALUDA A TAXA DE EXPEDIENTE OU A TAXA REMUNERATORIA DE
SERVIÇOS NÃO E NULA, SÓ O SENDO, POR ILEGAL, O QUE, A ESSE TÍTULO,
FOR COBRADO ALÉM DA LIMITAÇÃO ESTABELECIDA EM RESOLUÇÃO PELO
CONSELHO MONETARIO NACIONAL, ATRAVÉS DO BANCO CENTRAL, O ONUS DESSA
PROVA CABE AO AUTOR. APLICA-SE, POREM, A LEI DE USURA A CONTRATOS
DESSA NATUREZA CELEBRADO ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 4.595/64.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.